Tribunal: STF
Processo: RHC 272919
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus — HC 1.066.339/MS e na parte conhecida, denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR POR FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL, EXCESSO DE PRAZO E REEXAME PROBATÓRIO.
1. O diretor do estabelecimento penal federal detém competência disciplinar para instaurar e conduzir procedimento de apuração de falta disciplinar, classificar a conduta e aplicar sanções de sua alçada, submetendo a falta de natureza grave ao Juízo da execução penal para homologação, nos termos dos arts. 49, 63, 71 e 72, IV, do Decreto n. 6.049/2007, o que afasta alegação de ofensa ao princípio do juiz natural.
2. O procedimento disciplinar foi desenvolvido com observância do contraditório e da ampla defesa, com oitiva do sentenciado, de outro interno e de cinco testemunhas, além da realização de diligências requeridas pela defesa (acesso às imagens das câmeras), inexistindo demonstração de cerceamento de defesa ou de irregularidade apta a macular a apuração administrativa.
3. O prazo de 30 dias previsto no art. 64 do Decreto n. 6.049/2007 não possui caráter peremptório absoluto, admitindo flexibilização em face das particularidades do caso concreto e da necessidade de realização de diligências imprescindíveis à apuração, não havendo nulidade se não comprovado prejuízo concreto.
4. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo (princípio pas de nullité sans grief), o que não ocorreu, pois a maior duração do procedimento disciplinar, ainda que tenha alcançado aproximadamente quatro meses, não se mostrou capaz de comprometer o exercício da defesa nem o resultado da apuração.
5. A via do habeas corpus é inadequada para a análise das teses de insuficiência probatória, ausência de dolo específico, atipicidade da conduta ou desclassificação da falta grave para média ou leve, bem como para revaloração de depoimentos de agentes penitenciários à luz de imagens, por demandarem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria do remédio constitucional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A tese de aplicação do princípio da insignificância não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que seu exame direto pela instância superior configuraria indevida supressão de instância, o que impõe o não conhecimento do writ nessa parte.
7. Não evidenciada qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou manifesta teratologia na condução do procedimento disciplinar e na homologação da falta grave pelo Juízo da execução penal, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.
8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem (doc. 36).
 
Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:
 
A falta grave, no sistema penitenciário federal, importa restrições de altíssimo grau a liberdade do apenado: regressão de regime, perda de dias remidos, isolamento e reinicio dos prazos para obtenção de benefícios executivos. Tais consequências tem natureza materialmente sancionatória-jurisdicional, insuscetíveis de serem impostas validamente por autoridade administrativa.
A leitura sistemática do Decreto no 6.049/2007 corrobora esse entendimento. O art. 49 e expresso ao distinguir competências: ao diretor cabem as sanções por faltas medias e leves; a "autoridade judicial" cabem as referentes as faltas graves. O art. 72, inciso IV, determina a remessa ao juízo competente nos casos de falta grave - não para homologação de decisão já proferida pela administração, mas para cognição efetiva e aplicação jurisdicional da sanção.
No caso concreto, o Diretor da Penitenciaria Federal julgou o PDI, classificou a conduta como falta grave e aplicou a sanção, enviando ao Juízo apenas para referendo formal. Esse procedimento esvazia completamente a função jurisdicional e transforma o magistrado em mero homologador de decisões administrativas pre-formadas, em afronta ao art. 5º, LIII e XXXVII, da Constituição Federal.
Ao equiparar "homologação" a "aplicação jurisdicional da sanção", o acordão recorrido atribuiu ao texto do Decreto sentido incompatível com a garantia constitucional do juiz natural. O controle dessa interpretação inconstitucional e de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (doc. 42, p. 4).

Em seguida, assevera:

Ainda que se admita, ad argumentandum, a competência do Diretor para classificar a falta grave, o procedimento ainda seria nulo por violação ao devido processo legal e a ampla defesa.
O art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição veda a privação da liberdade sem o devido processo legal e assegura aos acusados em processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
No caso em exame, dois elementos violam essas garantias constitucionais de forma flagrante:
a) Ausência de norma formal que embasasse a imputação: o próprio agente penitenciário Denis admitiu em seu depoimento que a exigência de posicionamento frontal durante instruções não está prevista em nenhum manual formal da instituição, configurando mera convenção interna informal. Punir um apenado com falta grave por descumprimento de regra não positivada, não notificada e inacessível a defesa viola o princípio da legalidade disciplinar e o devido processo legal em sua dimensão substantiva.
b) Excesso de prazo injustificado: o procedimento que o art. 64 do Decreto no 6.049/2007 determina seja concluído em 30 dias durou aproximadamente quatro meses. O prejuízo a ampla defesa e implícito: a demora impede a produção de provas em tempo hábil, compromete a memória das testemunhas e inviabiliza a reconstituição fiel dos fatos. A violação ao art. 5º, LXXVIII (razoável duração do processo) é manifesta (doc. 42, pp. 4-5).

Finalmente, alega:

O acordão recorrido reconheceu expressamente que a tese do princípio da insignificância não foi apreciada pelo Tribunal a quo (TRF-3), deixando de conhece-la sob o fundamento de supressão de instância.
Ao assim decidir, o STJ reconheceu a existência de questão jurídica relevante ainda não examinada na instancia ordinária. No âmbito do recurso ordinário em habeas corpus, este Supremo Tribunal Federal detém competência para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se pronuncie sobre a matéria (doc. 42, p. 5).

Ao final, requer:

[...] seja o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus CONHECIDO E PROVIDO, para:
a) PEDIDO PRINCIPAL: reconhecer a nulidade absoluta do Procedimento Disciplinar Interno e da homologação da falta grave, por violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, LIII e XXXVII, CF) e ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF), com o cancelamento de todos os efeitos jurídicos decorrentes da falta grave aplicada ao paciente, notadamente a regressão de regime e a perda dos dias remidos;
b) PEDIDO SUBSIDIARIO: caso não acolhido o pedido principal, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para apreciação da tese da insignificância, ainda não examinada;
c) PEDIDO SUBSIDIARIO: caso superadas as teses anteriores, reconhecer a nulidade do procedimento pelo excesso de prazo injustificado, com violação ao art. 5o, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal (doc. 42, p. 5).
 
É o relatório. Decido.
 
O acórdão recorrido decidiu a questão da seguinte forma:
 
Inicialmente, deve ser esclarecido que a tese de aplicação do princípio da insignificância não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo, o que também impede a sua análise por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Ao julgar o habeas corpus impetrado na origem, o Tribunal Regional Federal adotou a seguinte fundamentação (fls. 17/19 – grifo nosso):
O princípio constitucional do juiz natural consagra a ideia de que todo cidadão tem direito de ser processado perante a autoridade competente (art. 5º, LIII, CF), segundo as regras de fixação de competência e vedação aos juízos ou tribunais de exceção (art. 5º, XXXVII, CF).
Destaco, diante da alegada violação do princípio do juiz natural, que o artigo 49 do Decreto nº 6.049/2007 estabelece a competência ao diretor do estabelecimento penal federal quanto à aplicação de sanções disciplinares ao reeducando, referente às faltas de natureza médias e leves, bem como opinando o Conselho Disciplinar e à autoridade judicial para aplicação de sanções disciplinares quanto à falta de natureza grave.
Ainda, cabe ao diretor do estabelecimento penal federal, detentor do poder disciplinar, proferir decisão quanto aos atos de indisciplina praticados pelos internos, desde que instaurado procedimento administrativo disciplinar para averiguação da falta e dado o direito de defesa ao reeducando, na linha dos artigos 63 e 71 do Decreto nº 6.049/2007.
Aqui, observo que foi instaurado o PDI nº 22/2023-PFCG pela autoridade administrativa da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, que determinou ser de natureza grave a falta cometida pelo interno. O feito foi remetido ao juízo da Vara de Execuções Penais, juízo que homologou em 16/05/2024 o procedimento adotado pelo diretor do presídio federal, seguindo o rito dos artigos 49 e 72, inciso IV, do Decreto nº 6.049/2007.
[...]
Já quanto ao excesso de prazo para apuração da falta, destaco que o artigo 64 do Decreto 6.049/2007 prevê que o procedimento de apuração de falta disciplinar deve ser concluído em até 30 (trinta) dias.
Ocorre que, no caso em concreto dos autos, verifico que as particularidades justificam, de forma razoável, a duração além deste período do procedimento.
Observo que a falta disciplinar foi praticada por 02 (dois) internos, com oitiva deles e de mais 05 (cinco) testemunhas durante o procedimento em diversas audiências, além do pedido da defesa levado a juízo quanto à solicitação de acesso às imagens das câmeras existentes na penitenciária na data da ocorrência (id. 291964469).
Dessa forma, conforme se visualiza das peças encartadas aos autos, as diligências realizadas mostraram-se imprescindíveis para as apurações e foram de importância ímpar para fins de apuração da falta disciplinar, não estando, em nenhuma hipótese, eivada de nulidade como tenta fazer crer a defesa.
Assim, não há falar em nulidade por excesso de prazo do procedimento e/ou cerceamento à ampla defesa do agravante, já que essa foi devidamente atendida segundo o artigo 60 do Decreto 6.049/2007.
Ademais, a defesa, como lhe competia, não demonstrou vício ou prejuízo ao seu exercício, de modo que, em atenção ao princípio pas de nulité sans grief (artigo 563 do Código de Processo Penal e Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça), igualmente, não vejo motivos para o reconhecimento de nulidade do procedimento disciplinar.
Nesses termos, entendo inexistir fundamento para que se declare a nulidade do procedimento de apuração de falta disciplinar de Eduardo Lapa dos Santos
[...]
No caso dos autos, muito embora o agravante tenha explicado em seu interrogatório que sua conduta teve a finalidade de manter o comando dado pelo agente de segurança e disciplina, as provas produzidas no processo administrativo confirmam que ele descumpriu procedimento padrão da Administração no momento em que seriam repassadas informações gerais à ala que o interno fazia parte (id. 291964469 - fls. 71/72).
Dessa forma, a recusa do agravante diante da ordem do agente de segurança Dennis constitui falta de natureza grave, como dispõe o artigo 45, incisos I e V do Decreto 6.049/07, assim como o artigo 50, inciso VI c. c. artigo 39, incisos II e IV da Lei de Execução Penal.
As testemunhas Denis e Klimpel, agentes penitenciários, confirmaram o não cumprimento da ordem dada ao agravante e a outro detento para ficarem na linha amarela aguardando o comando para se deslocarem para o banho de sol, sendo que o agravante permaneceu de costas e não de frente ao agente conforme o manual de procedimento, quais foram submetidos ao isolamento diante da desobediência e indisciplina (id. 291964469 - fls. 45/50).
Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União requer a desclassificação da conduta de natureza grave para a de natureza média ou leve, a teor do artigo 43, VIII do Decreto 6.049/2007.
Ademais, não há dúvida que a conduta do agravante ofendeu o bem jurídico tutelado pelo Decreto 6.049/07, o qual visa preservar a ordem e disciplina dentro do sistema penitenciário federal.
Portanto, uma vez constatada a ocorrência de fato previsto como falta grave, é possível a aplicação da sanção disciplinar apurada em procedimento administrativo específico desenvolvido no âmbito da própria execução, o qual contou com contraditório e ampla defesa.
Do excerto acima transcrito, não se pode verificar as nulidades apontadas pela defesa.
Veja-se que o procedimento de apuração de falta grave se deu nos exatos termos da legislação, especialmente o Decreto n. 6.049/2007, tendo sido, em primeiro lugar, apurada pela autoridade administrativa e, após, submetida a apuração ao Juízo da Execução Penal.
Rememore-se que compete ao diretor do estabelecimento prisional apurar a conduta praticada dentro da unidade prisional, com a sua respectiva classificação e sanções pertinentes e, apenas após, o Poder Judiciário deve ser comunicado, a fim de que faça incidir, também, as sanções de sua competência.
A esse respeito, o diretor do estabelecimento penal federal detém competência disciplinar para instaurar e conduzir procedimento de apuração de falta disciplinar, classificar a conduta e aplicar sanções de sua alçada, submetendo a falta de natureza grave ao Juízo da execução penal para homologação, nos termos dos arts. 49, 63, 71 e 72, IV, do Decreto n. 6.049/2007, o que afasta alegação de ofensa ao princípio do juiz natural.
No que tange ao alegado excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo, conforme reconhecido no acórdão, o procedimento foi instaurado contra dois detentos, com a oitiva de cinco testemunhas e, ainda, foi deferida diligência requerida pela defesa para acesso às câmeras, o que justifica um elastecimento da conclusão do procedimento.
De toda forma, em matéria de nulidades é entendimento consolidado a aplicação do postulado pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, de forma que, para que se reconheça a nulidade, ainda que absoluta, se faz necessário a comprovação de prejuízo. E, no caso dos autos, não se verifica qualquer prejuízo no julgamento do procedimento que perdurou, segundo a defesa, quatro meses.
Até mesmo porque o prazo de 30 dias previsto no art. 64 do Decreto n. 6.049/2007 não possui caráter peremptório absoluto, admitindo flexibilização em face das particularidades do caso concreto e da necessidade de realização de diligências imprescindíveis à apuração, não havendo nulidade se não comprovado prejuízo concreto.
Em relação ao pedido de absolvição ou desclassificação, no Superior Tribunal de Justiça é pacífico o entendimento de que a via do habeas corpus é imprópria para a análise das teses de insuficiência probatória, responsabilização disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da conduta, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede (AgRg no HC n. 328.288/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/3/2017).
Diante do exposto, conheço parcialmente do writ e, na parte conhecida, denego a ordem de habeas corpus (doc. 39 — grifos no original).

Inicialmente, não conheço da tese relativa à aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a matéria não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido.

Assim, a ausência de análise expressa, pelo Superior Tribunal de Justiça, dessa questão impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito do presente recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância e de extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2016; e HC 135.001 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017.

Para além disso, mostra-se imprópria a utilização do presente recurso ordinário em habeas corpus com a finalidade de compelir o Tribunal Regional Federal da 3ª Região — TRF3 a apreciar matéria que não foi sequer submetida nos autos do Agravo de Execução Penal n. 5004384-98.2024.4.03.6000.

Passo ao exame das demais alegações defensivas.

Consta dos autos que foi instaurado o Procedimento Disciplinar de Interno da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS n. 22/2023 para apuração de falta disciplinar de natureza grave supostamente cometida pelo ora recorrente em 2/6/2023.

Segundo o comunicado de ocorrência, em 1º/6/2023, por volta das 10h30, os reeducandos Eduardo Lapa dos Santos e André Junior dos Santos teriam desobedecido à ordem emanada por agente de segurança e disciplina para que permanecessem na linha amarela do pátio antes da liberação para o banho de sol, ocasião em que seriam transmitidas informações gerais aos internos.

Após a regular instrução probatória, o Conselho Disciplinar concluiu que o recorrente violou as normas da unidade prisional ao incitar movimento destinado à subversão da ordem ou da disciplina, bem como ao deixar de prestar obediência ao servidor e respeito à pessoa com quem deve se relacionar, opinando por sua condenação pela prática das infrações previstas no art. 45, I, V e VII, do Regulamento Penitenciário Federal (Decreto n. 6.049/2007), combinado com o art. 331 do Código Penal (desacato).

Na sequência, o Diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo ora recorrente, impondo-lhe a sanção de isolamento pelo prazo de 30 dias, com a consequente suspensão de visitas pelo mesmo período.

Posteriormente, a decisão administrativa foi homologada pelo Juízo da execução penal, que determinou, ainda, a alteração da data-base para progressão de regime para 2/6/2023.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural, sob o argumento de que o Diretor do Presídio não detém competência para classificar a conduta como falta disciplinar de natureza grave e, em seguida, aplicar a correspondente sanção, não assiste razão à defesa.

Conforme foi enfatizado pelo TRF3, nos autos do agravo em execução, “[coube] ao diretor do estabelecimento penal federal, detentor do poder disciplinar, proferir decisão quanto aos atos de indisciplina praticados pelos internos, desde que instaurado procedimento administrativo disciplinar para averiguação da falta e dado o direito de defesa ao reeducando, na linha dos artigos 63 e 71 do Decreto nº 6.049/2007” (doc. 5, p. 3 — grifei).

Aquele Tribunal observou, ainda, que, no caso, “foi instaurado o PDI nº 22/2023-PFCG pela autoridade administrativa da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, que determinou ser de natureza grave a falta cometida pelo interno. O feito foi remetido ao juízo da Vara de Execuções Penais, juízo que homologou em 16/05/2024 o procedimento adotado pelo diretor do presídio federal, seguindo o rito dos artigos 49 e 72, inciso IV, do Decreto nº 6.049/2007” (doc. 5, p. 3 — grifei).

Nos termos do art. 49 do Decreto n. 6.049/2007, compete ao diretor do estabelecimento penal federal “a aplicação das sanções disciplinares referentes às faltas médias e leves, ouvido o Conselho Disciplinar, e à autoridade judicial, as referentes às faltas graves”.

Como se vê, a prévia instauração de procedimento disciplinar ocorreu perante a autoridade administrativa da penitenciária, no âmbito do qual se concluiu que as condutas imputadas aos internos configuravam falta disciplinar de natureza grave.

Todavia, a sanção de alteração da data-base para progressão de regime somente foi determinada mediante decisão judicial proferida pelo Juízo da execução penal competente, ao homologar a referida decisão administrativa, tal como dispõe o mencionado art. 49 do Decreto.

Veja-se que o referido dispositivo não impõe que o procedimento administrativo disciplinar seja instaurado diretamente perante o Juízo da execução penal. O que a norma estabelece é que, reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave, compete à autoridade judicial aplicar as consequências executórias decorrentes da infração disciplinar.

Daí por que entendo que a solução adotada pelas instâncias antecedentes está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019.
2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que ‘não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada’.
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
[...]
6. Agravo regimental DESPROVIDO (HC 182.325 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).

Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Constitucional. Homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. Observância do contraditório e da ampla defesa mediante formalização de processo administrativo disciplinar prévio. Ausência de ilegalidade. Demanda que não apresenta estrita identidade com a questão discutida no RE nº 972.598/RS (Tema nº 941). Pedido de destaque. Ausência de especificidade a autorizar o acolhimento. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Agravo regimental não provido.
1. A situação retratada revelou a formalização prévia de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena, mediante o qual viabilizados o contraditório e a ampla defesa.
2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido’ (RHC nº 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/20).
[...]
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 215.918 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2022).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. A realização da audiência de justificação se faz necessária em dois casos: na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou na ausência ou insuficiência da defesa técnica nele ocorrida.
2. Ante a regular oitiva do paciente em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, não se configura hipótese de cabimento da audiência de justificação.
3. A decisão que homologou as faltas de natureza grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução.
4. Agravo interno desprovido (HC 208.139 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 211.967 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/1/2023).

Também não procede a alegação de excesso de prazo para apuração da falta disciplinar, ao argumento de que o art. 64 do Decreto n. 6.049/2007 determina o procedimento seja concluído em 30 dias, mas, no caso, a apuração durou aproximadamente quatro meses.

Isso porque, embora o art. 64 do Decreto n. 6.049/2007 preveja que o procedimento de apuração de falta disciplinar deva ser concluído no prazo de até 30 dias, tal lapso temporal não possui natureza peremptória.

As instâncias ordinárias destacaram que “a falta disciplinar foi praticada por 02 (dois) internos, com oitiva deles e de mais 05 (cinco) testemunhas durante o procedimento em diversas audiências, além do pedido da defesa levado a juízo quanto à solicitação de acesso às imagens das câmeras existentes na penitenciária na data da ocorrência” (doc. 5, p. 4).

Ressaltou, ademais, que “as diligências realizadas mostraram-se imprescindíveis para as apurações e foram de importância ímpar para fins de apuração da falta disciplinar, não estando, em nenhuma hipótese, eivada de nulidade como tenta fazer crer a defesa” (doc. 5, p. 4).

Diante dos fundamentos apresentados, é possível concluir que o prazo de 30 dias fixado no art. 64 do Decreto n. 6.049/2007, de natureza não peremptória, não se revelou suficiente para a efetiva conclusão da apuração disciplinar, com a devida investigação das faltas supostamente praticadas pelos envolvidos e de suas circunstâncias.

Com efeito, tal dilação temporal mostrou-se imprescindível para a adequada elucidação dos fatos e das circunstâncias relacionadas às infrações supostamente praticadas, culminando no reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave atribuída aos internos, sem que isso configure inércia do Poder Judiciário apta a caracterizar paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Fica afastada, também, a alegação de ausência de norma formal apta a embasar a imputação.

Como visto, as condutas apuradas e comprovadas por meio de procedimento regular culminaram no reconhecimento da prática das infrações previstas no art. 45, I, V e VII, do Regulamento Penitenciário Federal (Decreto n. 6.049/2007), combinado com o art. 331 do Código Penal, que tipifica o delito de desacato. Veja-se:

Art. 45.  Considera-se falta disciplinar de natureza grave, consoante disposto na Lei nº 7.210, de 1984, e legislação complementar:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
[...]
V - deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
[...]
VII - praticar fato previsto como crime doloso.

No mais, rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e decidir a respeito da insuficiência de provas e da possibilidade de absolvição do reeducando, como pretende a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório delineado nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ABOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA CARACTERIZADORA DA PENALIDADE APLICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “’desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20)” (HC 206.838 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/3/2022).
II – Dissentir do que foi decidido pelas instâncias ordinárias e pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Jus